Tribunal: STF
Processo: ARE 1379636
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-05-19
Data de publicação: 2022-05-19

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento nas alíneas "a" e "c" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C COBRANÇA. PROFESSOR. REDE MUNICIPAL. AUMENTO DA CARGA HORÁRIA. REDUÇÃO DOS VENCIMENTOS. NÃO OCORRÊNCIA. APELO IMPROVIDO, EM DESACORDO COM O PARECER MINISTERIAL 1. O Supremo Tribunal Federal, em repercussão geral, firmou tese de que o aumento da jornada de trabalho deve ser precedido de aumento proporcional dos vencimentos, sob pena violação ao princípio da irredutibilidade de vencimentos. 2. No caso dos autos, a servidora relata que teve sua carga horária dobrada, de 20 (vinte) para 40 (quarenta) horas semanais, mas que o aumento dos vencimentos não teria sido proporcional. 3. Todavia, as alegações não foram devidamente comprovadas, eis que o aumento dos vencimentos, não necessariamente, será no mesmo percentual do aumento da jornada. 4. Apelo conhecido e improvido, em desacordo com o parecer ministerial.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 7º, XVI, 37, X e XV, e 39, § 3º, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    No caso dos autos, a apelante relata que é professora efetiva do Município de Imperatriz, ressaltando que foi aprovada em concurso público para exercer caga horária de 20 (vinte) horas semanais.



    Continua afirmando que teve sua carga horária dobrada para 40 (quarenta) horas semanais, porém teve aumento correspondente a 70% (setenta por cento) do seu vencimento base, quando deveria ter sido de 100% (cem por cento).



    Acerca do aumento de carga horária e correspondente remuneração, o STF, em repercussão geral, decidiu da seguinte forma:



    (...)



    De acordo com a decisão da Suprema Corte, a Constituição Federal proíbe a redução do valor nominal do vencimento do servidor quando há aumento de carga horária sem o respectivo acréscimo dos vencimentos à nova jornada de trabalho.



    No entanto, apesar de a apelante juntar as fichas financeiras em que demostra que recebe gratificação por turno adicional (ID 6236560), não há prova de que o aumento da carga horária foi de 100% (cem por cento) e nem mesmo de que o aumento no percentual de 70% (setenta por cento) reduz seu vencimento, posto que não necessariamente haverá uma equivalência entre o percentual da carga aumentada e o valor da remuneração. Ante o exposto, em desacordo com o parecer ministerial, conheço e nego provimento ao recurso. (grifei)



    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário. Incidência da Súmula 279 do STF. Sobre o tema, a propósito:



    AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. FUNDAMENTAÇÃO A RESPEITO DA REPERCUSSÃO GERAL. INSUFICIÊNCIA. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. REEXAME DE FATOS. SÚMULA 279/STF 



    1. (...)



    4. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 5. Agravo Interno a que se nega provimento. (RE 1.237.969-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 12/2/2020).



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. MANUTENÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida. 2. O recurso extraordinário esbarra no óbice previsto na Súmula 279 do STF, por demandar o reexame de fatos e provas.3. Agravo regimental desprovido. (ARE 1.165.382 – AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 3/3/20).



    RECURSO EXTRAORDINÁRIO – MATÉRIA FÁTICA. O recurso extraordinário não é meio próprio ao revolvimento da prova. (RE 1066713-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Marco Aurélio, DJe 20/2/20).



    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 19 de maio de 2022.



Ministro LUIZ FUX



Presidente



Documento assinado digitalmente